Tribunal: STF
Processo: HC 225705
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano José dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.183.586/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto). A inicial acusatória foi rejeitada sob o argumento de atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.



    Inconformado, o MP recorreu e a decisão foi reformada pelo Tribunal estadual, que entendeu inviável a aplicação do referido princípio ao caso concreto.



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido. No AREsp, negou-se provimento em razão da incidência do enunciado da Súmula nº 568/STJ.



    Irresignado, o ora paciente interpôs agravo regimental, desprovido por não entender insignificante, a Quinta Turma, a lesão ao bem jurídico.



    Sustenta o impetrante, nesta impetração, em síntese: i) a irrelevância do valor do bem furtado; ii) a aplicação do princípio da fragmentariedade; iii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a reincidentes.



    Requer, ao final, 



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício:



    1) Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, caput do Código Penal, face a atipicidade material das conduta imputada.



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais.



    4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de manutenção da r. sentença que rejeitou a denúncia por ausência de tipicidade material da conduta praticada. II - Na espécie, não obstante o valor seja de pequena monta, equivalente a menos de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, pois " consta em sua Certidão de Antecedentes (f. 57-65) sete condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao delito em análise, seis por crimes de furto e um por crime de roubo, inclusive, segundo consta da aludida certidão, ele estava em cumprimento de pena" (fls. 207-208). Assim, não pode ser considerado como insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, o que impede a aplicação da bagatela. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Tem-se, na espécie, como pretensão central, que o paciente seja absolvido, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos,



    “[N]ão obstante o valor seja de pequena monta, equivalente a menos de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, pois "consta em sua Certidão de Antecedentes (f. 57-65) sete condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao delito em análise, seis por crimes de furto e um por crime de roubo [...]”(grifei)



    Ademais, como bem apontado pelo Ministro Relator Messod Azulay Neto em seu voto, a reincidência, por si só, não é elemento suficiente para afastar a incidência do princípio da bagatela, contudo,



    “a reiteração criminosa do recorrido, condenado seis vezes por furto e uma por roubo, demonstra que ele vem fazendo do crime o seu meio de vida, o que afasta os requisitos do "reduzido grau de reprovação do comportamento" e "nenhuma periculosidade social da ação", e inviabiliza a aplicação do "princípio da insignificância".



    Essas circunstâncias obstam, portanto, a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte,



    “a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).” (RHC nº 122.332/MG, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente